Tribunal: TJMT
Processo: 1032022-13.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032022-13.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CELSO DA SILVA - CPF: 965.930.081-68 (RECORRENTE), INDIANARA MAZIERO - CPF: 026.466.101-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. BLOQUEIO DE SERVIÇOS. TESE DE SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência dos pedidos sob fundamento de que o recorrido comprovou a suspeita de fraude, justificando assim o bloqueio da conta corrente do autor.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

3. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Conta corrente do consumidor bloqueada, em razão da suspeita de utilização para fraude. Ausência de ordem judicial ou notificação prévia do consumidor quanto ao bloqueio de sua conta corrente, a fim de prestar-lhe informações.

5. Falha na prestação dos serviços bancários que impossibilitou a movimentação financeira por parte do consumidor, de modo que a situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais.

6. Sentença reformada

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de improcedência dos pedidos iniciais, sob fundamento de que a reclamada agiu no exercício regular de um direito ao efetuar o bloqueio na conta corrente da parte autora,

em razão de suspeita de fraude.

O recorrente sustenta que não foi previamente informado acerca da necessidade de bloqueio da sua conta corrente. Frisa que não cometeu qualquer ilegalidade, haja vista que não tinha conhecimento da transferência de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) para a sua conta corrente.

Argumenta que requerente se “
dirigiu até a agência bancária pugnando por auxílio acerca da impossibilidade de realizar o saque no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), oportunidade em que o requerido ao menos poderia ter explicado o que estava acontecendo em sua conta, mas, nada disso foi feito e o requerente permaneceu sem nenhuma informação digna sobre sua conta”
(sic).

Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que o banco reclamado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor correspondente a 10 (dez) salários mínimos, em razão do bloqueio indevido sem notificação prévia do reclamante.

Em contrarrazões, o recorrido impugna o benefício da gratuidade da justiça concedido ao recorrente. No mérito, sustenta a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar

- Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese à reclamada se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

VOTO - Mérito

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da falha de prestação de serviços, em razão do bloqueio da conta corrente do reclamante, bem como, se procede ao pedido de danos morais.

O reclamante assevera que é correntista do banco reclamado e que em 16/09/2020 realizou serviços automotivos no automóvel do seu cliente, no valor de R$600,00 (seiscentos reais), sendo a quantia transferida para sua conta no Banco do Brasil em 17.09.2020, conforme comprovante de transferência acostado aos autos.

Sustenta que “
após ser informado pelo cliente que o dinheiro já havia sido transferido para a conta, dirigiu-se ao caixa eletrônico para sacar o valor, contudo, sua tentativa fora inexitosa, pois apareceu na tela do caixa eletrônico uma mensagem para dirigir-se até sua agência
” (sic).

A esse respeito, esclarece que “
dirig
iu-se até sua agência para solicitar informações acerca do ocorrido, momento em que fora informado que sua conta havia sido bloqueada por suspeita de fraude, e que, deveria buscar uma autorização judicial para receber o seu dinheiro
” (sic). A fim de comprovar a tese inicial, junta
fotos
do caixa eletrônico do Banco com mensagem “
Por favor, dirija-se à sua agência”,
recibo de prestação de serviços e comprovante de transferência, no valor de R$600,00 (seiscentos reais).

O Banco reclamado confirma que o reclamante é seu cliente e que a conta corrente foi bloqueada em 14/10/2019 e o bloqueio de saldo ocorreu em 11/10/2019, motivada por decisão administrativa do BB realizada pela DISIN – Diretoria de Segurança Institucional.

Alega que o bloqueio foi realizado em razão da transferência de crédito contestado na origem, em que o remetente abriu um processo administrativo de n° 2019-2592-000000046, informando ter sofrido golpe na venda de uma moto. Sustenta que na em momento anterior ao recebimento do crédito a conta estava sem saldo e após o recebimento do crédito R$5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), foram realizados dois saques e uma transferência bancária, a conta ficou zerada.

Frisa que não houve nenhum ato ilícito decorrente do bloqueio da conta corrente do autor. A fim de comprovar a tese defensiva junta contrato de abertura de conta, prints de tela sistêmica, contestação administrativa, cópia de boletim de ocorrência.

Chamado a apresentar impugnação à contestação, o reclamante alega que não foi notificado previamente a respeito do bloqueio de sua conta e eventuais ilegalidades. Afirma que ficou impossibilitado de sacar o único valor disponível para a sua subsistência, oriundos do seu trabalho.

Pois bem. Inicialmente faz-se necessário salientar que é incontroverso o bloqueio da conta corrente do consumidor pela Instituição Bancária, que apesar de alegar que o efetuou por motivos de segurança e por suspeitar da ocorrência de fraude e recebimento de valores, contudo, não há nos autos nenhum processo criminal, sentença transitada em julgado com o resultado de eventual crime de estelionato.

Aliado a isso, frise-se que a instituição bancária não comprovou nos autos qualquer notificação do consumidor, sendo o consumidor cientificado da impossibilidade de utilizar a sua conta bancária, apenas, no momento em que tentou realizar uma operação bancária no caixa de autoatendimento.

Ademais, o reclamante na tentativa de resolver administrativamente a situação, compareceu na agência, contudo, não obteve êxito, posto que foi informado que somente com autorização judicial poderia receber o seu dinheiro.

Neste aspecto, reitera-se que a partir da
documentação apresentada nos autos, não é possível atestar a fraude noticiada, pois o bloqueio foi efetivado mediante emissão de boletim de ocorrência lavrado pelo Sr. Deivid Machado Briguente, sem a existência de qualquer medida judicial determinando o bloqueio.

Assim, caberia ao banco reclamado à comprovação da regularidade no bloqueio da conta corrente do reclamante, mas de tal ônus não se desincumbiu. Portanto, a sentença recorrida deve ser reformada, haja vista que não foram observadas as formalidades legais, em especial, a notificação prévia do reclamante sobre a necessidade de bloqueio da sua conta corrente, a fim de prestar informações e nem que tal conduta decorre de ordem judicial de bloqueio, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços da qual emerge o dever de indenizar por dano moral.

Desta feita, a situação vivenciada pelo reclamante ultrapassa a seara do mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais. Assim, reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Assim, à vista de tais critérios acima elencados, bem como em atenção aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, fixo o valor da indenização por danos morais em R
$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, de acordo com o valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença para
a)

DETERMINAR
que o recorrido desbloqueie a conta corrente no 21024-2, agência: 3498-3 de titularidade do requerente;
b)

CONDENAR
o recorrido ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021